Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-62.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Ambas as partes apelam. O Ministério Público pretende a condenação do réu como incurso nos artigos 34 e 35 da Lei de Drogas, bem como o estabelecimento da pena-base acima do mínimo, ante os maus antecedentes ostentados pelo acusado. Por outro lado, a Defesa pretende, preliminarmente, a decretação da nulidade pela apreensão dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Ambas as partes apelam. O Ministério Público pretende a condenação do réu como incurso nos artigos 34 e 35 da Lei de Drogas, bem como o estabelecimento da pena-base acima do mínimo, ante os maus antecedentes ostentados pelo acusado. Por outro lado, a Defesa pretende, preliminarmente, a decretação da nulidade pela apreensão dos entorpecentes sem mandado judicial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da reincidência e a atenuação do regime prisional inicial. Preliminar rejeitada. Crime de tráfico é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. No mérito, parcial provimento aos recursos. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Condenação inevitável. Não é o que ocorre quanto aos crimes previstos nos artigos 34 e 35 da Lei de Drogas. Artigo 34 é crime meio para o crime fim de tráfico de drogas. Artigo 35 não restou bem demonstrado. Dúvida deve beneficiar o réu. Conjunto probatório insuficiente para sustentar condenação. Dosimetria merece reparos. Basilar deve ser fixada acima do mínimo em razão de comprovados maus antecedentes. Por outro lado, na segunda etapa, afastada a agravante da reincidência. Impossível o reconhecimento do privilégio. Não preenchimento dos requisitos legais. Regime semiaberto deve ser fixado com base no artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Impossível a concessão de benefícios. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos.